Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713751-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CRISTIANE PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RAMIRES LIMA BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HELEN CRISTIANE PEREIRA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do Processo no 0711432-80.2022.8.07.0018, na qual, em decisão de saneamento, o d. magistrado indeferiu a produção da prova testemunhal. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 154552959): “Trata-se de embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, oposto por HELEN CRISTIANE PEREIRA contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e RAMIRES LIMA BARRETO. Requer a procedência dos pedidos para: a) seja afastada a constrição sobre a cota parte de 25% que possui sobre o imóvel localizado no Lote 6, Conjunto 10, Unidade 4, Setor de Mansões Sudoeste – Samambaia/DF e; b) subsidiariamente, a condenação solidária dos embargados ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a ser determinada em liquidação em sentença. Este Juízo concedeu a tutela de urgência ao ID 131058114 e determinou a suspensão da constrição sobre a cota parte de 25% da autora sobre o imóvel situado no Lote 6, Conjunto 10, Unidade 4, Setor de Mansões Sudoeste – Samambaia/DF até julgamento final. Contestação da TERRACAP ao ID 134480345. Relata a celebração de escritura de compra e venda do imóvel objeto da contenda em 25/11/2010. Narra o inadimplemento do adquirente e o ajuizamento de demanda executória contra RAMIRES LIMA BARRETO, distribuída em 8/9/2011, – processo n. 2011.01.1.173384-8. Assenta a citação do executado em 24/11/2011, seguida da oposição de embargos à execução em 17/1/2012 – processo n. 2012.01.1.005271-7. Relata que a embargante adquiriu o percentual do bem imóvel em 16/7/2012. Alega que a transferência de parte do bem aconteceu quando a execução já tramitava contra o devedor alienante. Sustenta que a embargante manifestou plena ciência da dívida junto à TERRACAP e concordou em quitar o saldo devedor existente. Assevera que a embargante é devedora solidária da dívida executada. Sustenta má-fé da requerente, pois deveria postular o ingresso no polo passivo da execução em trâmite. Pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais e o depoimento pessoal da embargante. Este juízo decretou a revelia dos embargados, em razão da certidão de ID 145529569 (ID 145736123). Foi determinada a intimação da parte autora para especificar as provas que pretendesse produzir. A TERRACAP informou a juntada de contestação tempestivamente e postulou a desconsideração da revelia decretada (ID 146874452). Este Juízo revogou a revelia decretada contra a TERRACAP e determinou a intimação da requerente para especificar provas (ID 146926957). A embargante requereu a oitiva de MARIA FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA, que representou RAMIRES LIMA BARRETO na assinatura da escritura pública em 16/7/2012. Postulou a oitiva dos vizinhos para confirmar a modalidade de venda das frações ocorrida no lote. Pleiteou a produção de perícia para avaliar as benfeitorias realizadas no terreno (ID 148897746). Contestação de RAMIRES LIMA BARRETO ao ID 149798159. Alega ilegitimidade passiva, porquanto realizou contrato de compra e venda com a TERRACAP. Relata contrato de compra e venda com a assinatura de procuração pública com MARIA FATIMA e não efetuou negócio jurídico com a embargante. No mérito, expõe que a embargante sabia das ações executórias promovidas pela TERRACAP e adquiriu parcela do imóvel em 16/7/2012. Aduz que a embargante tomou ciência da dívida junto à empresa pública embargada e concordou em quitar o saldo devedor existente. Assim, sustenta que ela é devedora solidária do débito. Requer o acolhimento da preliminar. No mérito, postula a improcedência dos pedidos iniciais e o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre a totalidade do imóvel penhorado. Postula a concessão da gratuidade de justiça. O Juízo determinou ao Cartório Judicial Único (1a a 4a) que certificasse a tempestividade da contestação de ID 149798159 (ID 149964978). Foi certificada a intempestividade da contestação de RAMIRES LIMA BARRETO (ID 151009269). DECIDO. Promovo o saneamento e a organização do processo, nos termos do artigo 357 do CPC. Este Juízo é competente para processar e julgar a demanda. 1) QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES. 1.1) Revelia. Foi certificada a intempestividade da contestação juntada por Ramires Lima Barreto (ID 151009269). No entanto, a TERRACAP contestou a pretensão autoral. Os efeitos materiais da revelia são inaplicáveis, conforme o artigo 345, I, do CPC. 1.2) Ilegitimidade passiva. O requerido RAMIRES LIMA BARRETO suscitou a ilegitimidade passiva, pois efetuou contrato de compra e venda com a TERRACAP. Narra que realizou contrato de compra e venda do lote com MARIA FÁTIMA e não alienou parcela do terreno para a embargante. O réu comprou bem imóvel da TERRACAP. Houve a venda de 25% do lote objeto da lide, em 16/7/2012. O requerido estava representado por MARIA FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA, para atuar em favor dos seus interesses (ID 134480351). Depois foi averbada a alienação da coisa para a embargante, em 30/7/2012, conforme escritura pública de compra e venda (ID 134480353) Assim, o réu atuou na alienação de parte do imóvel e possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Rejeito a preliminar. 1.3) Gratuidade de justiça postulada por RAMIRES LIMA BARRETO. Defiro a gratuidade de justiça ao réu RAMIRES LIMA BARRETO. Anote-se no sistema. 2) QUESTÕES DE FATO. PONTOS CONTROVERTIDOS. ESPECIFICAÇÃO DE MEIOS DE PROVA. As partes possuem legitimidade ativa e passiva para a demanda. Estão qualificadas e representadas por advogados particulares. Não existem outras questões prévias pendentes de apreciação. Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, bem como as condições da ação. 2.1) Questões de fato. A parte autora alega ser possuidora de 25% do imóvel localizado no Lote 6, Conjunto 10, Unidade 4, Setor de Mansões Sudoeste – Samambaia/DF e requer a retirada da constrição da cota parte ou a indenização por benfeitorias. A embargante postulou a oitiva de MARIA FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA, que representou RAMIRES LIMA BARRETO na assinatura da escritura pública em 16/7/2012 e dos seus vizinhos. Pleiteou, também, a produção de perícia para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel (ID 148897746). A TERRACAP se opõe à pretensão da embargante. Requereu o depoimento pessoal da embargante (ID134480345). RAMIRES LIMA BARRETO também se opõe à pretensão da embargante. Não requereu provas. 2.2) Pontos controvertidos. As questões que exigem julgamento nos autos são: (i) se a penhora que incidiu sobre a propriedade imobiliária (quota parte de 25%) da embargante foi compatível com o ato constritivo (em outras palavras, se a embargante tinha ciência – ou era possível ter – da demanda executória instaurada por TERRACAP contra RAMIRES LIMA BARRETO no momento da aquisição do percentual do imóvel); e, (ii) em caso negativo (penhora irregular), se há direito à indenização pelas acessões e benfeitorias erigidas no imóvel. 2.3) Meios de prova. O Juízo é o destinatário final da prova, nos termos do artigo 370 do CPC/2015. Compete-lhe indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A aplicação do dispositivo legal não configura cerceamento de defesa, pois não se trata de faculdade do Magistrado, mas dever. O Magistrado deve, ainda, zelar pela rápida solução do litígio, conforme exige o princípio da celeridade (artigo 5o, LXXVIII, da CF e artigo 139, II, do CPC/2015). Diligências desnecessárias e procrastinatórias não devem ser acolhidas. A questão controvertida é eminentemente de direito. Os temas relacionados aos fatos podem ser demonstrados pelos documentos juntados aos autos. É desnecessária a oitiva de testemunhas, razão pela qual INDEFIRO a produção (depoimento pessoal da autora postulado pela TERRACAP e da oitiva das testemunhas da embargante). Indefiro a produção da prova pericial. O ponto central da lide é sobre a legalidade da constrição de parcela de terreno adquirida pela embargante em ação executória de autoria da TERRACAP. Eventuais benfeitorias realizadas pela parte autora poderão ser objeto de discussão em sede de liquidação de sentença por arbitramento). 3) DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A causa não possui peculiaridades que impeçam ou tornem excessivamente difíceis a produção de provas pelas partes autora e ré. A questão de fato debatida nos autos não se enquadra nos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A distribuição do ônus da prova será regular, conforme artigo 373 do CPC. Cabe à embargante demonstrar os fatos alegados na inicial. Cabe aos réus demonstrarem fato impeditivo do direito alegado pela autora. 4) QUESTÕES DE DIREITO. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Não há necessidade de delimitação.” Em suas razões (ID 45662123), a agravante narra que adquiriu fração de terreno pertencente à Ramires Lima Barreto, cujo contrato teria sido concretizado por Maria Fátima Martins de Oliveira, na qualidade de intermediadora e procuradora. Argumenta que a procuradora garantiu que eventuais débitos não afetariam o quinhão adquirido. Assim, entende pela necessidade de oitiva da Sra. Maria de Fátima Martins de Oliveira, porquanto necessária às condições em que realizada a aquisição, inclusive para que se apure a denúncia de que a venda teria se dado em fraude à execução. Ao final do seu recurso requer (ID 45662123, Pág. 3): “Ante o exposto, requer-se: a) a concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do NCPC, de suspensivo ativo, determinando-se a suspensão do processo de Embargos de Terceiro, até que se finalize o julgamento deste Agravo de Instrumento. b) A intimação do advogado da agravada para se manifestar nos autos. c) O provimento do presente Agravo de Instrumento para determinar a oitiva da Sra. MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA , para esclarecer se a venda que fez do quinhão de 25% do imóvel para a Sra. Helen Ferreira se deu sob algum tipo de extrapolação dos direitos lançados na procuração que lhe fora outorgada, bem como, se a venda se deu com a transferência de saldo devedor junto à Terracap para a pessoa da adquirente (Agravante)." Preparo recolhido (ID 46272262). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Na origem, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP propôs ação de execução de título extrajudicial em face de RAMIRES LIMA BARRETO, que teria deixado de pagar as prestações do financiamento. Diante da não localização de bens em nome do executado, o Juiz Singular atendeu ao pedido de adjudicação do bem pelo credor, no entanto, assegurando a cota parte de 25% do imóvel penhorado pertencente à HELEN CRISTIANE PEREIRA, ora agravante, medida assegurada diante do deferimento de liminar nos embargos de terceiros, n. 0711432-80.2022.8.07.0018. Inclusive, a TERRACAP consentiu em aguardar o desfecho dos embargos de terceiros opostos pela ora agravante, para prosseguir com a arrematação de totalidade do bem, consubstanciado no Lote 06, Conjunto 10, Setor de Mansões Sudoeste, Samambaia/DF, o que dispensa eventual suspensão da ação executiva. No caso em tela, os embargos de terceiros foram opostos visando assegurar a fração adquirida pela embargante, mediante procuração outorgada a Maria de Fatima Martins de Oliveira, por meio de escritura pública de compra e venda com o respectivo registro. (ID 130779089, autos de origem) A agravante entende necessária a produção da prova testemunhal da procuradora, com vistas a comprovar a informação prestada nas tratativas, de que eventual constrição a incidir sobre o bem, não alcançaria a cota parte adquirida do imóvel (25%). Nesse aspecto, fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários (embargos de terceiros) e o feito executivo, além do cotejo dos argumentos lançados, tenho que conforme decidido pelo d. Juízo a quo a prova testemunhal, ao menos nesse momento, não se revela necessária ao deslinde da matéria. Desse modo, e desde logo pedindo-se vênias as judiciosas argumentações da parte agravante, não se verifica qual ponto controvertido depende do depoimento pessoal, sobretudo porque os documentos já apresentados se revelam, em princípio, suficientes. Gizadas essas considerações, mas, neste juízo de cognição sumária, não se antevê probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator